Tribunal: TJDFT
Processo: 0729482-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitido, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. No presente caso não está suficientemente demonstrada a hipossuficiência econômica em concreto, devendo ser afastada a gratuidade de justiça pretendida.
5. Recurso conhecido e desprovido.